Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743523-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER CELESTINO DOS SANTOS AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Valter Celestino dos Santos em face da r. decisão (ID 71296066, no processo de origem) que, nos autos da Execução movida por MCRF Auto Locadora e Serviços LTDA, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição da verba relativa à restituição de Imposto de Renda a ser recebida pelo Recorrente. O Agravante alega, em suma, que não possui bens, de modo que a referida restituição se refere exclusivamente a rendimentos salariais, o que assegura a impenhorabilidade de tal montante. Ao final, requer o deferimento da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Há muito impera, na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento de que o caráter de verba alimentar pode ser conferido à restituição de Imposto de Renda conforme a natureza das verbas tributáveis que geraram o saldo reembolsável. Para melhor aclarar o tema, transcrevo trecho bem didático do voto proferido pela em. Ministra Nancy Andrighi, no bojo do REsp 1150738, em julgado proferido no ano de 2010, que ainda reflete o posicionamento jurisprudencial do c. STJ: “Como premissa necessária ao julgamento da lide, é de se destacar que não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória. Isso porque, conforme o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o referido tributo tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Ademais, enquadra-se no conceito de renda para fins de tributação todo acréscimo patrimonial fruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Assim, o Imposto de Renda pode incidir, por exemplo, sobre recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeras outras hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos e de outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC (que corresponde ao art. 833, IV, do CPC/15). Há, portanto, duas situações distintas. A primeira, quando o valor retido e posteriormente restituído advém de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 649, IV, do CPC (que corresponde ao art. 833, IV, do CPC/15). Nessa situação, é de se afastar qualquer discussão acerca da impenhorabilidade da quantia restituída, pois não decorre de salário. A segunda situação ocorre quando a origem do valor devolvido se refere a receitas que gozam do privilégio da impenhorabilidade, nos termos do art. 649, IV, do CPC. Nessa hipótese, deve-se analisar sua natureza, de modo a se discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos”. (grifou-se) Compulsando os autos de origem, em especial o documento intitulado “Consulta à restituição” (ID 67000196, no feito de referência), observo que o importe sobre a qual recairá a penhora é o reembolso a ser pago em 2020, que, portanto, diz respeito ao ano-calendário de 2019. Na interposição do presente Agravo, o Recorrente colacionou aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda referente a tal período (ID 20129676), em que é nítida a informação de que os rendimentos tributáveis foram apenas de natureza salarial. Tal hipótese, portanto, inclui-se na “segunda situação” narrada pela em. Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, de 2010. No entanto, em jurisprudência mais recente, a Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada. Assim, em casos excepcionais, a penhora pode recair sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que seja preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do prejudicado e da família dele. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 (grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento, que demanda a análise caso a caso da possibilidade de constrição de salário, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na presente demanda, o valor executado é R$ 18.768,52 (dezoito mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). As próprias Declarações de Imposto de Renda, colacionadas pelo Agravante ao processo, indicam que o devedor aufere rendimentos anuais no importe de R$ 149.233,60 (cento e quarenta e nove mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos - ID 20129676, Pág. 1), o que corresponde a aproximadamente R$ 12.436,00 (doze mil quatrocentos e trinta e seis reais) mensais. Consta também nos autos que o saldo de Imposto de Renda a ser restituído a ele em 2020, pelo Ano-Calendário de 2019, é de R$ 4.379,10 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais e dez centavos) – ID 20129681. Tal cenário, a priori, permite concluir que a penhora requerida pela parte Agravada não irá gerar prejuízo à dignidade do devedor, sobretudo por se tratar de verba que acresce à renda do Recorrido, e não configura efetivo desconto salarial, na prática. Assim, ausente a probabilidade do direito, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator